Tribunal: TJMT
Processo: 1022191-13.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022191-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FACCHINI S/A - CNPJ: 03.509.978/0022-04 (APELADO), BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - CPF: 214.738.608-14 (ADVOGADO), REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA - CNPJ: 08.044.056/0001-50 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CAIS - CPF: 066.178.808-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - CHEQUE PRESCRITO – CHEQUE NOMINAL À RÉ – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
– DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DO ÍNDICE INPC À CORREÇÃO MONETÁRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS –ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – ENCARGO QUE DEVE SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA PARTE RÉ ANTE O DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Para o ajuizamento da Ação Monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, §1º, do CPC.

A exposição da
causa debendi
é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o ingresso desta instruída somente com os títulos prescritos ou com os documentos que a embasa.

Demonstrado cabalmente que o cheque em questão foi emitido pela autora e nominado à ré, ora apelante, fato necessário para configurar a sua legitimidade para a devida Ação Monitória,

devendo àquela responder, assim, pela solvabilidade frente ao autor.

Deve ser aplicado ao caso de vínculo obrigacional entre particulares o índice indexador do INPC, o qual melhor reflete a recomposição inflacionária da moeda corrente.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022191-13.2023.8.11.0041

APELANTE: REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.

APELADA: FACCHINI S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.
, contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Ação Monitória proposta pela
FACCHINI S/A
, que julgou procedente a ação originária, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, no valor líquido de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a emissão de cada cheque, bem como acrescido dos juros de mora de 1% a partir da primeira apresentação.

Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 246960386, sendo, estes, rejeitados no Id. 246960391.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
A apelada ajuizou ação monitória alegando ser credora da quantia de R$137.469,23, decorrente de três cheques emitidos pela apelante, que não foram pagos nas datas de vencimento. A apelada também apresentou como prova os referidos cheques e protestos dos mesmos, requerendo a constituição de título executivo judicial. A apelante, por sua vez, apresentou embargos monitórios, alegando a incorreção do valor calculado pela apelada, além de discordar dos critérios utilizados para a atualização monetária do débito. Apesar da tentativa de acordo para o pagamento do valor devido, a apelada recusou a proposta de parcelamento oferecida pela apelante. Em sua sentença, o juízo a quo entendeu que a prova documental anexada aos autos pela apelada era suficiente para constituir o título executivo judicial, acolhendo o pleito inicial e condenando a apelante ao pagamento do valor pleiteado, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a emissão dos cheques e juros de mora de 1% ao mês desde a primeira apresentação
” (sic).

Afirma que
“A sentença proferida utilizou o índice INPC para a correção monetária, o que é correto. No entanto, o valor pleiteado pela apelada inclui uma cobrança superior ao devido. Como apontado nos embargos monitórios, a apelada apresentou um valor atualizado de R$ 137.469,23, incorretamente calculado, visto que o índice aplicado foi superior ao necessário, inflando o valor da dívida em R$ 9.595,37”
(sic).

Salienta que
“A apelante INCLUSIVE já havia tentado resolver a questão extrajudicialmente, propondo um parcelamento do débito, que foi recusado pela apelada. Dessa forma, a inclusão de encargos excessivos no cálculo da dívida demonstra abuso, o que contraria os princípios da boa-fé e da função social do contrato. Assim, a aplicação de outro índice que não o INPC violou as diretrizes estabelecidas pelo próprio Tribunal Superior, configurando um excesso de cobrança que prejudica a apelante. A não aplicação do índice correto também contraria a lógica de preservação do valor da dívida, inflando o débito indevidamente”
(sic).

Ressalta que “
Conforme dispõe o artigo 700 do CPC, a ação monitória exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência de obrigação certa, líquida e exigível. No caso em tela, a apelada fundamentou sua pretensão em cheques prescritos, emitidos há mais de três anos, sem, contudo, comprovar a origem da suposta dívida. A Súmula 531 do STJ dispõe que, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente. Contudo, tal dispensa não afasta a necessidade de comprovação mínima da relação jurídica entre as partes. Ocorre que, a apelada não apresentou qualquer documento adicional que comprove a relação comercial com a apelante, tampouco comprovou a prestação de serviços ou a entrega de mercadorias que justificassem a emissão dos cheques. Portanto, a mera apresentação de cheques prescritos, desacompanhados de qualquer outro documento que comprove a origem da obrigação, não é suficiente para embasar a ação monitória
” (sic).

Defende que
“A Súmula 299 do STJ permite a propositura de ação monitória baseada em cheque prescrito, sem a necessidade de mencionar a causa debendi. No entanto, a apelada não demonstrou, de maneira adequada, a origem da dívida, limitando-se a juntar os cheques e os protestos sem fornecer detalhes sobre o negócio jurídico subjacente”
(sic).

Aponta que
“Ao adotar o INPC como índice de correção, o juízo de primeiro grau reconheceu implicitamente a incorreção do valor pleiteado pela apelada, que aplicava um índice indevido. Portanto, há que se reconhecer a parcial procedência dos embargos apresentados pela apelante, e, em razão disso, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, repartindo-se as custas e honorários entre as partes”
(sic).

Explana que
“Ainda que o valor devido fosse ajustado conforme solicitado, há que se reconhecer a sucumbência recíproca. A aplicação incorreta dos índices de correção e a ausência de comprovação clara sobre a origem da dívida tornam evidente que ambas as partes contribuíram para a litigiosidade. Por isso, requer-se que as custas e honorários sejam distribuídos de forma proporcional entre as partes, conforme preceitua o artigo 86 do CPC. Dessa forma, requer-se a revisão da condenação integral das custas e honorários impostas à apelante, determinando-se a distribuição proporcional desses encargos entre as partes, em razão da sucumbência recíproca ora demonstrada”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“
a)
A reforma da sentença de primeiro grau, para que sejam acolhidos os embargos monitórios apresentados pela apelante, julgando-se improcedente a ação monitória, em razão da ausência de prova da causa debendi, conforme previsto no artigo 62 da Lei nº 7.357/1985 e jurisprudência consolidada do STJ;
b)
O reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, com a consequente distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes, haja vista a incorreção parcial do valor pleiteado pela apelada e o reconhecimento da boa-fé da apelante ao propor o parcelamento do débito;”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 246960397, pugnando preliminarmente pelo não-conhecimento do recurso de apelação, sustentando que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

No Id. 248199692 foi certificado que há pedido de justiça gratuita nos autos.

No Id. 249222184, foi anexado despacho, subscrito por esta Relatora, a fim de intimar a apelante para comprovar nos autos sua hipossuficiência.

Após, conforme Id. 251239668, efetuou o recolhimento das custas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedente a ação originária, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, no valor líquido de R$ 108.000,00, devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a emissão de cada cheque, bem como acrescidos dos juros de mora de 1% a partir da primeira apresentação.

Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Trata-se de Ação Monitória ajuizada por FACCHINI S/A em face de REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA, ambos qualificados nos autos em referência, alegando a autora ser credora da requerida da importância de R$ 108.000,00.

A requerida, ofertou embargos monitórios ao argumento de excesso.

Desse modo, resta incontroverso a relação jurídica e o débito, pairando dúvida quanto ao quantum deabeatur, de modo que os parâmetros será estabelecidos neste ato sentencial, e se necessário remetidos ao contador em fase de cumprimento de sentença.

Verifico que se encontram regulares os requisitos legais ao ajuizamento da ação, já que foi apresentado, pela requerente, documento escrito hábil a propositura desta monitória nos termos do artigo 700 do CPC, e constatada a revelia do requerido a procedência da ação é medida que se impõe.

Conforme determina §2º do artigo 701 do Código de Processo Civil,
“Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.”.

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão,
JULGO PROCEDENTE
a presente
AÇÃO MONITÓRIA
, com fulcro no artigo 487, I c/c Artigo 701 §2º do CPC, razão porque,
CONSTITUO
de pleno direito o título executivo judicial, no valor líquido de R$ 108.000,00, devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a emissão de cada cheque, bem como acrescidos dos juros de mora de 1% a partir da primeira apresentação.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
ainda o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.”
(Id. 246960384) (original grifado e sublinhado)

Em sede de preliminar, em suas contrarrazões a apelada

sustenta que as razões do recurso de apelação, não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico, ao fundamento de que cabe a aplicação do princípio da dialeticidade, requerendo o não-conhecimento do recurso de apelação.

Verifico que falta razão à apelada ao defender esta tese, pois as razões da apelante, bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a improcedência da Ação Monitória e o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Ademais o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA -
MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras em diversas compras, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”

(N.U 1023372-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) (Negritei)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Passo a análise do mérito.

De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, a Ação Monitória tem por finalidade dar força executiva à prova escrita de obrigação inadimplida pelo réu, que não constitua título executivo extrajudicial de plano, senão vejamos:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.”

Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini esclarecem:

"A 'prova escrita', que o legislador colocou como requisito para a obtenção da tutela monitória (art. 1.102a), é qualquer documento isolado ou grupo de documentos conjugados de que seja possível ao juiz extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido." ("Curso Avançado de Processo Civil", 10ª ed., RT, 2010, p. 347)

Esta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

Na espécie, cuida-se de Ação Monitória fundada em três cheques (Id. 246960319) no valor de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), cada, totalizando o montante de R$108.000,00 (cento e oito mil reais), são eles:

“1 - CHEQUE nº. 002311, do Banco Itaú Unibanco S.A., Agência nº 4456, Conta corrente n.º 06969-1, emitido em 19/11/2019, no valor de R$.36.000,00 (trinta e seis mil reais);

2 - CHEQUE nº. 002312, do Banco Itaú Unibanco S.A., Agência nº 4456, Conta corrente n.º 06969-1, emitido em 19/12/2019, no valor de R$.36.000,00 (trinta e seis mil reais);

3 - CHEQUE nº. 002313, do Banco Itaú Unibanco S.A., Agência nº 4456, Conta corrente n.º 06969-1, emitido em 18/01/2020, no valor de R$.36.000,00 (trinta e seis mil reais);”

Sobre a Ação Monitória embasada em cheque prescrito e a respectiva causa debendi, o e. STJ assentou na Súmula 531,
in verbis
:

"
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
."

Para o ajuizamento da Ação Monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, §1º, do CPC.

Portanto, importante esclarecer que a exposição da
causa debendi
é dispensada ao autor da Ação Monitória, sendo cabível o ingresso desta instruída somente com os títulos prescritos ou com os documentos que a embasa.

Nesse sentido, se manifestou esta e. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – AUTONOMIA CAMBIAL – PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO – QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ante ao princípio da abstração e da autonomia dos títulos cambiais, a exposição da causa debendi é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o seu ingresso instruída com o título prescrito.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar os argumentos levantados pelo devedor, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe
.”

(N.U 1027117-25.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

Na demanda, vê-se que os cheques foram emitidos em observância aos requisitos do art. 1º da Lei nº. 7.357/85, representando o título obrigação líquida, certa e exigível.

Assim como o Magistrado
a quo
, entendo que os documentos juntados aos autos constituem prova escrita hábil a embasar o título executivo.

Entendo escorreito, também, a correção monetária pelo índice INPC desde a emissão de cada cheque, bem como acrescidos dos juros de mora de 1% a partir da primeira apresentação, nos exatos termos do dispositivo publicado.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– PARCELAS DE VENDA DE INSUMOS INADIMPLIDAS – NOTA FISCAL CARREADA À INICIAL E ACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – INSURGÊNCIA RECURSAL DESCABIDA – PLANILHA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS TOTALMENTE DESPROVIDA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SÃO IMPERATVOS LEGAIS E FORAM CORRETAMENTE FIXADOS NA SENTENÇA RECORRIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

[...]

Observa-se da planilha de correção monetária apresentada pela parte requerida que não há incidência nenhuma de juros e correção monetária no montante apresentado, o que de fato é devido, como procedido pela parte autora na planilha de atualização apresentada na inicial. Destarte, não prospera a insurgência recursal da parte recorrente, eis que, de fato, são devidos juros e correção monetária na atualização do débito.

Conforme corretamente empreendido no dispositivo da sentença recorrida, deve ser retificado o índice de correção monetária utilizado pela parte autora na planilha acostada à inicial, porque não deve ser aplicado o “indexador Déb. Fazendas Públicas-precat até 25/03/2015”, já que a obrigação em análise é oriunda de vínculo entre particulares, nada tendo a ver com a Fazenda Pública.

Deve ser aplicado ao caso de vínculo obrigacional entre particulares o índice indexador do INPC, o qual melhor reflete a recomposição inflacionária da moeda corrente.

Devem ser impostos os juros moratórios de 1% ao mês a partir da data de vencimento das parcelas obrigacionais objeto da pretensão, conforme expressamente determinam os arts. 397, caput e art. 406 do CC.

Escorreita a sentença recorrida, já que o cálculo apresentado pela parte recorrente nos embargos monitórios é desprovido de qualquer índice de juros e correção monetária, questões que são imperativos legais e que foram fixados de forma escorreita no édito recorrido ao se determinar que o montante devido “deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir das respectivas datas de vencimento das parcelas”.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

(N.U 1001053-97.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

Com relação a tese de ocorrência de sucumbência recíproca em razão da parte autora, ora apelada, não ter obtido êxito total do seu pleito inicial, entendo que a apelante deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

O ônus sucumbencial constitui sanção processual imposta ao vencido, nos termos do citado dispositivo.

Na hipótese dos autos, observa-se que apelada fez constar como valor da causa o importe de R$.137.469,23 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), tendo o douto julgador alterado apenas o índice de correção monetária, para o INPC, com valor total a ser aferido por ocasião do cumprimento de sentença.

Como se nota, a pretensão principal foi atingida, tendo a parte autora sucumbido apenas em relação ao índice de correção monetária, de modo que não se deve reconhecer, na espécie, a figura da sucumbência recíproca.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Portanto, o fato de o autor não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não o torna parcialmente sucumbente, uma vez que o pedido foi acolhido.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS MORATÓRIOS – ART. 51, IV DO CDC – LIMITAÇÃO À TAXA DE 1% AO MÊS – RESTITUIÇÃO DO PERCENTUAL A MAIOR – CORREÇÃO MONETÁRIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDIMENSIONAMENTO NOS TERMOS DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – ENCARGO QUE DEVE SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA PARTE AUTORA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação de juros moratórios em percentual superior ao percentual de 1% (um por cento) ao mês representa um desequilíbrio da relação negocial que onera demasiadamente o consumidor.

‘A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda’ (TJ-MT 10015921120218110013 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022).

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil
.”

(N.U 1000636-51.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) (Negritei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024